Tribunal: TCU
Processo: 029.025/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 114.208-91/2000 firmado entre a União e o Estado do Amapá, que tinha por objeto a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 114.208-91/2000 firmado entre a União e o Estado do Amapá, que tinha por objeto a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Carlos Camilo Góes Capiberibe e Antônio Waldez Góes da Silva; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Amilton Lobato Coutinho, dando-lhe quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Joel Banha Picanço e André Rocha, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/12/2006 76.260,00 17/12/2008 39.876,70 18/03/2009 45.761,78 07/07/2009 39.804,40 08/10/2009 51.581,91 24/05/2010 60.412,50 03/12/2010 12.859,61 14/12/2011 16.515,05 9.4. aplicar, de maneira individual, aos Srs. Joel Banha Picanço e André Rocha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amapá, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Caixa Econômica Federal, para ciência.